Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-36.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000543-36.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: S.I.C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
DENISE IRANI ARTIFON

APELADO: WESLEY PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CHARLIE HIROYUKI DE FREITAS NAKAGAWA

ACORDÃO

APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SOLUÇÃO DA LIDE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROCESSUAIS SUFICIENTES PARA TANTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PREAMBULAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECORRIDO. PRETENSÃO QUE NÃO SE LIMITA À RESCISÃO CONTRATUAL, POSSUINDO UMA ABRANGÊNCIA MAIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DOS DANOS. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. MÉRITO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SUSPENSÃO DA OBRA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. MORA DO COMPRADOR POSTERIOR À PARALISAÇÃO DA OBRA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. INAPLICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543, DO STJ. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DO USO DO BEM. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. TEMA REPETITIVO N. 996, DO STJ. APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000543-36.2021.8.05.0220, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.